Tribunal: STF
Processo: HC 168119
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). DECLARAÇÃO DE PERDA DO CARGO DE JUÍZA FEDERAL, NOS MOLDES DOS ARTS. 92, I, “A”, DO CP, 26, I, DA LOMAN, E 95, I, DA CF/88. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS, DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes.



    2. As particularidades do caso concreto, invocadas para qualificar as circunstâncias judiciais, constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena, tendo as instâncias antecedentes destacado (a) a culpabilidade desfavorável da agente que, na especial qualidade de magistrada federal e, portanto, detentora de amplo conhecimento da legislação, deveria pautar sua conduta conforme a ética, a moral e a probidade inerentes ao cargo ocupado; (b) as reprováveis circunstâncias do delito, por ser a paciente reiterante nas condutas que lhe foram imputadas – atuar “como se com os advogados fizesse parte de um mesmo escritório, só não havendo provas de que recebia sua parte nos honorários; e 'modus operandi' de uso de pessoas iludidas em sua boa-fé”; (c) personalidade com inclinação para favorecimento de interesses escusos; (d) as graves consequências, “que atingiam em cheio a Previdência Social, em larga extensão prejudicada pela magnitude dos valores envolvidos (mais de 90 milhões de reais em títulos da dívida pública)”. 



    3. A fixação da pena-base em 5 anos de reclusão, ante a variação de 2 a 12 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.